Tribunal: TJMT
Processo: 0021642-50.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0021642-50.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[FRANCIELEM RODRIGUES DE ASSIS AMORIM (APELANTE), DANIELE DE ALMEIDA SABINA DE HUNGRIA (APELANTE), LEANDRO RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – INVIABILIDADE – CONDUTA TÍPICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUTODEFESA – SÚMULA 522 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de realização de reconhecimento pessoal, uma vez que este meio de prova não se fez necessário no presente caso, assim, inexistindo a demonstração do prejuízo ocasionado, inviável o reconhecimento de nulidade.

Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação
do princípio do
in dubio pro reo
, pois no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente.

É típica a conduta do agente de atribuir a si falsa identidade, ao utilizar nome falso durante a fase inquisitiva, conduta esta não abarcada pela garantia constitucional da autodefesa, que permite que o réu preste declaração falsa apenas sobre os fatos e não sobre a sua identidade, em observância à Súmula 522 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francielem Rodrigues de Assis Amorim
e
Daniele de Almeida Sabina de Hungria
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.
21642-50.2017.811.0002
(código 514997), que as condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), impondo-lhes a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 54 dias-multa; e condenou a ré Daniele também pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do CP), à pena de 3 meses de detenção.

Nas razões recursais, a defesa alega, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência do termo de reconhecimento formal das acusadas. No mérito, requer a absolvição das apelantes do delito de roubo ante a insuficiência de provas acerca da autoria delitiva e, quanto ao crime de falsa identidade, postula a absolvição ao argumento de que a ré se valeu da autodefesa

(Id. 22937010).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta a preliminar arguida e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção, na íntegra, da decisão recorrida (Id. 22937012).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 28864456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020